Tribunal: TJBA
Processo: 8059999-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8059999-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA, ANDRÉ NINO DA SILVA E PRISCILA DIAS MODESTO Paciente: ROBERTO COSTA MIRANDA Advogado (s): Aryldo de Oliveira de Paula (OAB/SP 267.069), André Nino da Silva (OAB/SP 267.057) e Priscila Dias Modesto (OAB/SP 353.38) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SEM FORMULAÇÃO DE QUESITO ESPECIAL SOBRE FALSO TESTEMUNHO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Roberto Costa Miranda, visando à desconstituição de decisão proferida em sessão do Tribunal do Júri realizada em 13/08/2025, que, a requerimento do Ministério Público, dissolveu o Conselho de Sentença e determinou a instauração de inquérito policial para apuração de suposto crime de falso testemunho (art. 342, do CP) cometido pela depoente Michelly Silva de Jesus Borges. Postula-se, além do trancamento do inquérito policial, a imediata designação de nova sessão do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento do inquérito policial instaurado contra terceira pessoa (testemunha), quando esta não figura como Paciente do habeas corpus; e (ii) estabelecer se a dissolução do Conselho de Sentença, sem submissão de quesito especial sobre falso testemunho aos jurados, configura nulidade por ofensa ao devido processo legal no âmbito do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus tem por finalidade tutelar a liberdade de locomoção do Paciente, sendo incabível sua utilização para impugnar ato que afete terceiro (testemunha), razão pela qual não se conhece da pretensão de trancamento do inquérito policial em desfavor de Michelly Silva de Jesus Borges, por ausência de pertinência subjetiva. 4. O Código de Processo Penal, em seu art. 571, VIII, exige que a arguição de nulidade, como a suposta ocorrência de falso testemunho em Plenário, seja feita imediatamente após o fato e que a matéria seja de logo submetida ao Conselho de Sentença, por meio de quesito específico. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que, em casos de falso testemunho ocorrido durante sessão do Tribunal do Júri, é imprescindível a formulação de quesito especial aos jurados, sendo a resposta afirmativa uma condição de procedibilidade para eventual persecução penal. 6. A dissolução do Conselho de Sentença e a determinação de instauração de inquérito policial sem prévia manifestação dos jurados, por meio de quesito especial, usurpa a competência soberana do corpo de jurados e viola o devido processo legal, configurando constrangimento ilegal. 7. A medida judicial que afastou o Conselho de Sentença do exame da arguição de falso testemunho revela-se incompatível com o procedimento legalmente previsto e com a jurisprudência consolidada sobre o Tribunal do Júri, impondo-se o conhecimento parcial e, nessa extensão, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade da suspensão do Tribunal do Júri e da dissolução do Conselho de Sentença, determinando-se ao Juízo Impetrado que designe, de imediato, nova sessão plenária, a fim de submeter ao corpo de jurados quesito especial sobre a arguição de falso testemunho e, na sequência, dar regular prosseguimento ao julgamento popular. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via idônea para impugnar ato que afete terceiro que não figura como Paciente da impetração. 2. A persecução penal por suposto falso testemunho ocorrido em plenário do Tribunal do Júri exige, como condição de procedibilidade, a formulação de quesito especial ao Conselho de Sentença, com resposta positiva. 3. A dissolução do Conselho de Sentença sem a prévia submissão de quesito especial sobre falso testemunho viola o procedimento legal do Tribunal do Júri e configura nulidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 571, VIII; CP, art. 342. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1975954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.04.2024; TJ-SP, HC 2085588-38.2023.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 17.05.2023; TJ-MS, Ap. Crim. 0005460-81.2012.8.12.0019, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 04.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8059999-53.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Aryldo de Oliveira de Paula (OAB/SP 267.069), André Nino da Silva (OAB/SP 267.057) e Priscila Dias Modesto (OAB/SP 353.38), como Paciente, ROBERTO COSTA MIRANDA, e como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça